Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-59.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE ELIDAM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. DEFERIMENTO. NATUREZA PROPTER REM DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).

3. Ante a inexistência de elementos probatórios que elidem a declaração de hipossuficiência apresentada aos autos, que induz a presunção da necessidade da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, salientando-se ainda que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, a concessão do benefício é medida que se impõe.

4. O débito condominial possui natureza propter rem, isto é, acompanha a coisa, sendo de responsabilidade daquele que detém relação material com o bem, conforme exegese do art. 1.345 do CC. Assim, a dívida se vincula à própria unidade imobiliária e, nesse esteio, pode ser cobrada de quem estabelece relação jurídica direta com o imóvel e, por consectário, com o condomínio. O comprador sub-roga-se nos direitos e obrigações decorrentes do imóvel adquirido.

5. O contrato de compra e venda, mútuo e alienação fiduciária em garantia celebrado com a CEF se reveste de natureza sinalagmática, gerando obrigações apenas entre os contratantes, não atingindo terceiros, que não integraram a avença. Nessa medida, disposição contratual em que a empresa pública assume responsabilidade pelas taxas condominiais anteriormente à aquisição do imóvel pelos recorrentes rende ensejo à eventual ação de regresso, não à intervenção de terceiros.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.